Tribunal: TCU
Processo: 031.341/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 12a Região Militar em função do recebimento indevido de auxílio invalidez por ex-militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Batista de Souza Filho, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Tipo da parcela 3/3/2009 1.089,00 Débito 2/4/2009 1.089,00 Débito 5/5/2009 1.089,00 Débito 2/6/2009 1.089,00 Débito 2/7/2009 1.089,00 Débito 4/8/2009 1.089,00 Débito 2/9/2009 1.089,00 Débito 2/10/2009 1.089,00 Débito 4/11/2009 1.089,00 Débito 2/12/2009 1.089,00 Débito 5/1/2010 1.089,00 Débito 2/2/2010 1.089,00 Débito 2/3/2010 1.089,00 Débito 3/4/2010 1.089,00 Débito 4/5/2010 1.089,00 Débito 2/6/2010 1.089,00 Débito 2/7/2010 1.147,50 Débito 3/8/2010 1.147,50 Débito 2/9/2010 1.147,50 Débito 5/10/2010 1.147,50 Débito 3/11/2010 1.147,50 Débito 2/12/2010 1.147,50 Débito 4/1/2011 1.147,50 Débito 2/2/2011 1.147,50 Débito 2/3/2011 1.147,50 Débito 5/4/2011 1.147,50 Débito 4/5/2011 1.147,50 Débito 2/6/2011 1.147,50 Débito 5/7/2011 1.147,50 Débito 2/8/2011 1.147,50 Débito 2/9/2011 1.147,50 Débito 4/10/2011 1.147,50 Débito 3/11/2011 1.147,50 Débito 2/12/2011 1.147,50 Débito 3/1/2012 1.147,50 Débito 2/2/2012 1.147,50 Débito 2/3/2012 1.147,50 Débito 4/4/2012 1.147,50 Débito 3/5/2012 1.147,50 Débito 5/6/2012 1.147,50 Débito 3/7/2012 1.520,00 Débito 2/8/2012 1.520,00 Débito 4/9/2012 1.520,00 Débito 3/9/2013 1.520,00 Débito 2/10/2013 1.520,00 Débito 5/11/2013 1.520,00 Débito 3/12/2013 1.520,00 Débito 3/1/2014 1.520,00 Débito 3/2/2014 1.520,00 Débito 4/3/2014 1.520,00 Débito 2/4/2014 1.520,00 Débito 3/5/2014 1.520,00 Débito 3/6/2014 1.520,00 Débito 2/4/2014 1.520,00 Débito 5/8/2014 1.520,00 Débito 2/9/2014 1.520,00 Débito 2/10/2014 1.520,00 Débito 2/11/2014 1.520,00 Débito 2/12/2014 1.520,00 Débito 3/1/2015 1.520,00 Débito 3/2/2015 1.520,00 Débito 3/3/2015 1.520,00 Débito 2/4/2015 1.520,00 Débito 5/5/2015 1.520,00 Débito 2/6/2015 1.520,00 Débito 2/7/2015 1.520,00 Débito 4/8/2015 1.520,00 Débito 2/9/2015 1.520,00 Débito 2/10/2015 1.520,00 Débito 4/11/2015 1.520,00 Débito 2/12/2015 1.520,00 Débito 5/1/2016 1.520,00 Débito 2/2/2016 1.520,00 Débito 2/3/2016 1.520,00 Débito 5/4/2016 1.520,00 Débito 1o/4/2018 3.127,75 Crédito 2/5/2018 3.159,55 Crédito 2/6/2018 3.175,67 Crédito 1o/7/2018 3.175,65 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. João Batista de Souza Filho a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Comando da 12a Região Militar, para ciência.